Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO.

1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).

2. As necessidades dos menores são incontroversas e, conquanto não tenham sido exatamente precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que a rigor elas variam conforme a disponibilidade financeira e o status social dos pais.

3. Não se vislumbrando qualquer desequilíbrio na participação dos genitores na manutenção da prole comum e evidenciando-se que os rendimentos do alimentante, que lograram ser apurados na lide, comportam a modificação do encargo, correta a majoração da obrigação alimentar empreendida em ordem às necessidades atuais dos alimentandos.

4. Recurso desprovido.